Tribunal: TJES
Processo: 5000087-19.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-19.2024.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Fábio Thompson de Mendonça contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), tendo como vítima Nadilson de Pariz Abreu Couto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há ausência de indícios suficientes de autoria que justifique a impronúncia do recorrente;
(ii) se devem ser afastadas, desde já, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A materialidade do crime está demonstrada por laudos médicos e documentos que evidenciam ferimento grave decorrente de disparo de arma de fogo.

3. Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, além de registros de tráfego do veículo do recorrente no local e horário do crime.
4. Contradições apontadas não afastam os indícios exigidos na fase de pronúncia, devendo a veracidade das versões ser avaliada pelo Tribunal do Júri.
5. Quanto às qualificadoras, há elementos indiciários que sustentam, ao menos em juízo de admissibilidade, sua presença.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na fase da pronúncia, é suficiente a presença de indícios de autoria para submeter o acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP.

As qualificadoras somente devem ser afastadas nesta fase quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 23.08.2023, DJe 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5000087-19.2024.8.08.0069

RECORRENTE: FÁBIO THOMPSON DE MENDONÇA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FÁBIO THOMPSON DE MENDONÇA
, insurgindo-se contra a decisão exarada pelo
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES/ES
, a qual, em síntese, pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela imputação, em tese, da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (quanto à tentativa de homicídio da vítima NADILSON DE PARIZ ABREU COUTO).

Em suas razões recursais de ID nº 17264706, a d. defesa sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e requerendo a impronúncia do recorrente, com base no art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, apontando contradições nos depoimentos da vítima e da testemunha Fábio Pessanha, a existência de álibi e a ausência de corroboração autônoma da versão acusatória, especialmente quanto à motivação e à surpresa da ação delituosa.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 17264709, pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado do magistrado de origem manteve incólume a decisão de pronúncia (ID nº 17264712).

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado no ID nº 17708898, igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A materialidade do delito está plenamente demonstrada nos autos, tendo em vista que foram juntados laudos médicos e periciais que comprovam, com clareza, a ocorrência de ferimento perfurante por projétil de arma de fogo na região abdominal da vítima, com risco à vida, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico invasivo, qual seja, laparotomia exploradora.

Ademais, os documentos acostados, como o Sumário de Alta, o Receituário Médico, as imagens pós-cirúrgicas e o Laudo de Lesões Corporais, atestam de forma indene de dúvidas a gravidade da lesão e a potencial letalidade do ataque.

Quanto à autoria, é importante esclarecer que, nesta fase inicial do processo penal, chamada de fase de admissibilidade da acusação, não se exige a comprovação plena da culpa do acusado, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para sua possível autoria, o que autoriza o envio do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

No presente caso, tais indícios estão claramente delineados, uma vez que a vítima, em seu depoimento, afirmou de forma firme e circunstanciada que foi surpreendida pelo acusado às margens da rodovia, tendo este lhe abordado e, após breve diálogo sobre disputa judicial, desferido disparo com arma de fogo.

A narrativa da vítima foi corroborada pela testemunha Fábio Pessanha, que declarou ter ouvido o disparo e, logo em seguida, socorrido a vítima, que lhe identificou Fábio Thompson como o autor do tiro.

Além disso, os registros do cerco eletrônico indicam que o veículo do recorrente, um Mitsubishi ASX vermelho, trafegou na região dos fatos exatamente no horário da tentativa de homicídio, enfraquecendo a versão defensiva de álibi e reforçando os demais elementos de autoria.

A alegação da defesa de que há contradições entre os depoimentos prestados na fase inquisitorial e os relatos colhidos em juízo não tem o condão de anular os indícios de autoria, pois é cediço que pequenas divergências em declarações são naturais em delitos dessa natureza e, por si sós, não afastam a responsabilização penal quando há razoável coerência entre os elementos centrais dos relatos. Ressalte-se, ainda, que eventuais fragilidades probatórias devem ser apreciadas em plenário, pelo Conselho de Sentença, a quem compete valorar a credibilidade das versões apresentadas.

Diante desse cenário, constata-se que a alegada inconsistência entre os depoimentos não se mostra suficiente para afastar os indícios de autoria exigidos nesta fase processual. Assim, revela-se incabível a pretensão de impronúncia fundada em supostas contradições, devendo o juízo de valor sobre a veracidade das versões ser reservado ao Tribunal do Júri, competente para o exame aprofundado dos fatos.

No que se refere ao pleito subsidiário formulado pela defesa, consistente no afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, entendo que tal pretensão também não merece acolhida.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, na fase de pronúncia, não se exige a demonstração cabal das circunstâncias qualificadoras, bastando que existam indícios suficientes de sua ocorrência, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Logo, eventuais dúvidas quanto à configuração das referidas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a quem compete o julgamento do mérito da causa.

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil está amparada na desproporção entre a suposta motivação, consistente em disputa patrimonial e judicial envolvendo imóvel, e a conduta perpetrada, caracterizada por disparo de arma de fogo em local público.

Diante desse cenário, ainda que o litígio fosse judicializado, o emprego de violência extrema decorrente de pendência judicial revela, ao menos em sede indiciária, motivação mesquinha, cuja qualificação deve ser apreciada pelos jurados.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I – Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de divergência, diante da aplicação das Súmulas 315/STJ e 168/STJ. II – Inaplicabilidade da Súmula 315/STJ, haja vista que esta Corte adentrou o mérito do recurso especial. III –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, as qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia se manifestamente improcedentes, visto que cabe ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias de fato e avaliar a sua incidência em cada caso.
Precedentes. IV -Incidência, na espécie da súmula 168/STJ, que preconiza não caber “embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”. Agravo Regimental parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 315/STJ, mantendo os demais termos da decisão agravada que rejeitou liminarmente os embargos de divergência. (AgRg nos EAREsp n. 2.287.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 25/8/2023.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a dinâmica dos fatos demonstra que a agressão foi perpetrada de forma súbita, enquanto a vítima se encontrava desarmada, de costas, em situação de evidente vulnerabilidade. Tal elemento justifica, com base no princípio da dúvida em favor da sociedade, a submissão do tema ao crivo do Tribunal Popular.

Portanto, estando presentes os requisitos legais do artigo 413 do Código de Processo Penal, consistentes na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, e não se verificando qualquer improcedência manifesta das qualificadoras imputadas, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.